Tribunal: TJDFT
Processo: 0720924-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Vistos etc. Consoante atestam os autos, interposto recurso de apelação pelo segundo réu - Banco do Brasil S.A -, fora oportunizada ao autor – Dênis Alves da Silva - a apresentação de contrarrazões à apelação[1]. No entanto, não fora publicada no órgão oficial intimação para que a ré Sociedade Incorporadora Residencial Miami Center S.A (Em Recuperação Judicial), cuja revelia fora decretada, apresentasse contrarrazões, em dissonância com o silogismo delineado pelo art. 346 do Código de Processo Civil. Destarte, a subsistência de dúvidas acerca da intimação da ré individualizada para apresentação de contrarrazões ao apelo, mediante publicação no órgão oficial, traduz omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida eventual alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser perfectibilizada a intimação da ré individualizada para, querendo, contrarrazoar o apelo, mediante publicação do chamamento no Diário de Justiça eletrônico, observado o interregno legal, ou, se o caso, certificada a inexistência de contrarrazões aviadas em face do recurso manejado. Acudida a diligência, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 05 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Certidão de ID 62255682 (fl. 589).